Tribunal: STF
Processo: MS 38130
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



Ementa: Direito Processual civil. Mandado de segurança. Atos de Comissão Parlamentar de Inquérito. Encerramento dos Trabalhos.



1. Mandado de segurança contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia que aprovou a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático de pessoa jurídica supostamente envolvida na prática de ilícitos havidos em contratações do Ministério da Saúde.



2. Os requerimentos de providências investigativas direcionados a Comissões Parlamentares de Inquérito devem ser fundamentados adequadamente, de modo a: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados.



3. Sustados os efeitos do ato coator pela concessão parcial da liminar, o encerramento dos trabalhos da CPI prejudica a análise do pedido de mérito. Precedentes. 



4. Mandado de segurança prejudicado. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por BSF Gestão em Saúde Ltda. contra ato da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, que aprovou o Requerimento nº 1.140/2021, de autoria do Senador Randolfe Rodrigues, em sessão ocorrida na data de 03.08.2021. Os documentos solicitam a transferência dos sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático da impetrante, por meio de ordem de fornecimento de dados a ser dirigida às operadoras de telefonia, às autoridades fiscais, às instituições bancárias, e às empresas Google Brasil Internet Ltda., WhatsApp Inc., Facebook e Apple Computer Brasil Ltda..



    2. Os dados da impetrante visados pelo requerimento impugnado abrangem o registro e a duração de ligações telefônicas, as informações constantes de declarações e cadastros fiscais, os extratos bancários de contas de depósito, poupança e investimentos, os registros de conexão, o conteúdo de arquivos armazenados em nuvens, o teor de mensagens de correio eletrônico e de conversas realizadas em diversas plataformas de comunicação instantânea e em redes sociais, os histórico de pesquisa em sites de busca e até mesmo as informações de localização dos seus dispositivos eletrônicos, desde abril de 2020 – ou abril de 2016, no caso dos dados fiscais e bancários – até a presente data. 



    3. Conforme afirmei na decisão que deferiu a liminar, alguns desses elementos, especificamente aqueles relativos a dados de comunicação, podem integrar aspectos da intimidade e da vida privada de indivíduos, sendo resguardados do acesso e conhecimento de terceiros e do Estado, por força de comandos constitucionais e legais.



    4. O art. 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal confere tutela especial à intimidade e à vida privada dos indivíduos, assegurando também a inviolabilidade e o sigilo de suas correspondências e comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Essa proteção veio a ser reforçada pelo art. 7º da Lei nº 12.965/2014 – Marco Civil da Internet, que garante especificamente aos usuários da rede a inviolabilidade da sua intimidade e vida privada e a inviolabilidade e o sigilo do fluxo de suas comunicações e de suas comunicações privadas armazenadas.



    5. Não se questiona que a Constituição Federal atribui às Comissões Parlamentares de Inquérito poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Por essa razão, é lícito a tais órgãos colegiados decretarem no curso de seus trabalhos medidas de apuração que impliquem restrições circunstanciais a direitos fundamentais de pessoas de interesse, como a quebra dos sigilos fiscal, bancário e telefônico. Esses poderes, contudo, devem ser exercidos de forma fundamentada e em conformidade com o princípio da proporcionalidade, impondo à esfera jurídica dos indivíduos apenas aquelas limitações imprescindíveis às tarefas de investigação.



    6. Esse entendimento está consolidado no âmbito desta Suprema Corte, que assentou que o deferimento de providências investigatórias por Comissões Parlamentares de Inquérito precisa ser devidamente motivado, demonstrada em qualquer caso a proporcionalidade da medida implementada (MS 24.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, j. Em 03.02.2005).



    7. Em consonância com essa orientação, o requerimento de quaisquer providências investigatórias no âmbito das Comissões deve: (i) individualizar as condutas a serem apuradas; (ii) apresentar os indícios de autoria; (iii) explicitar a utilidade das medidas para a caracterização das infrações; e (iv) delimitar os dados e informações buscados. Isso porque somente um pedido formulado nesses termos permitirá ao órgão colegiado apreciar a proporcionalidade das medidas restritivas de direito postuladas.



    8. Reiteradas as premissas estabelecidas quando da apreciação da liminar, o julgamento do pedido de mérito encontra-se prejudicado pelo encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída para investigar fatos relacionados à pandemia da COVID-19, com a aprovação de seu Relatório Final (https://legis.senado.leg.br/comissoes/comissao?codcol=2441).



    9. Com efeito, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, com o término dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, restam prejudicadas as ações de mandado de segurança impetradas contra atos da CPI. Nesse sentido: MS 37980-AgR-Terceiro, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 34318-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; MS 33.718/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.12.2015; MS 33.682/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2015; MS 33.756/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.09.2015; MS 31.388/DF, Rel. Min. Rosa Weber.



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o mandado de segurança.



    11. Advirto, por fim, que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos do STF, podendo justificar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator